Tribunal: CARF
Processo: 10280.720140/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720140/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
A paralisação, total ou parcial, por motivo de greve ou qualquer outro, do
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, ainda que funcione
regulamente o seu protocolo, ou outro setor com recebimento normal de
petições, configura ANORMALIDADE no expediente desse órgão.
Assim acontecendo, não se dá o vencimento de prazo enquanto o expediente
não tomar á sua normalidade por completo. Inteligência do art. 5°, § único, do
Decreto n°. 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, vencida pelo restante do Colegiado a
proposta de conversão em diligência do feito proposta pelo Presidente, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de retorno do feito à DRJ, nos termos do
voto da relatora, vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720140/2008-18
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720140/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
I - DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de
2005, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir (principal, multa e
juros, calculados até 29.02.2008).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou por não conhecer da
Impugnação da contribuinte, em ementa encontra-se abaixo transcrita:

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é requisito indispensável da impugnação, assim, não deve ser
conhecida à impugnação apresentada fora do prazo de trinta dias a contar da
ciência do lançamento, consequentemente, não é instaurado o contencioso, na
forma do art. 14 do Decreto 70.23 5/72..

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720140/2008-18

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de auto de infração de IRPJ e de CSLL, referente ao AC 2005, com os
lançamentos discriminados abaixo:

A decisão de primeira instancia sequer apreciou os argumentos do contribuinte
arguidos em impugnação (e-fl. 100 e segs), posto que entendeu que a peça de defesa se
configuraria intempestiva.
No caso presente, não obstante ter sido cientificado do lançamento no dia 27 de março
de 2008, o Contribuinte somente apresentou a petição em 30 de abril de 2008 (fls. 97 e
336), 34 dias após a data da ciência, configurando-se, por conseguinte, a
intempestividade da peça que almejava impugnatória.
Em sede recursal, a contribuinte reforça argumentos já trazidos aos autos em
petição (e-fl. 486) posterior à impugnação, de que por conta da greve dos auditores fiscais, foi
prejudicada em seu direito de defesa.
A lide portanto circunstancia-se à questão da tempestividade da impugnação.
Esclarece a Recorrente que houve prejuízo à defesa, por conta da greve dos
auditores fiscais, na medida em que por três vezes a recorrente esteve na Repartição Fazendária
em busca de esclarecimentos sobre prazos e legislação tributária relacionados à questão, e não
foi atendida em nenhuma dessas oportunidades.
Foi esclarecido, ainda, que sequer obteve senha para possibilitar o protocolo do
recurso.
No caso em questão, a greve dos auditores, aliada, ainda à operação “tartaruga”
dos setores todos que foi efetivamente deflagrada no período, causou sim o cerceamento ao
direito de defesa da recorrente, a justificar a impossibilidade de apresentação da defesa na data
aprazada.
Alega, a Recorrente que, além da greve, existem inúmeros motivos que levam os
contribuintes a deixaram de cumprir os prazos. Possível citar algumas, tais como: erro na
contagem do prazo de impugnação por parte da repartição; erro na identificação do sujeito
passivo; erro de endereço quando a intimação se der por via postal; greve de funcionários no dia
do vencimento do prazo, etc.
Se tais exigências, no caso de uma impugnação intempestiva não fossem levadas a
exame da autoridade julgadora seriam então absurdamente consideradas definitivas. O exame do
processo pelas autoridades judicantes não parte da impugnação, mas do feito inicial e se tal feito
é nulo pouco importa os atos posteriores, pois padece de vicio na origem.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720140/2008-18

Defende que seria exatamente a hipótese dos autos, no qual, o MPF alude ao ano
de 2003, mas foi dilatado quanto ao seu objeto, sendo alargada para outros exercícios
posteriores, um evidente vício insanável, que pode inclusive ser reconhecido de oficio, mediante
o controle de legalidade dos atos administrativos.
Greve dos auditores
Apesar da recorrente não ter trazido aos autos qualquer prova da ocorrência de tal
greve, de fato, foi um evento nacionalmente reportado pelas mídias jornalísticas na época, dada a
grande repercussão conferida. Em simples pesquisa nos sítios disponíveis, encontrei inúmeras
notícias sobre o ocorrido na época:

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2008/maio/r060508b
Reconhecendo que, de fato, o evento aconteceu, entendo que a hipótese é de
aplicação das disposições constantes no art. 5°, I paragrafo único, do Decreto 70.235/72 que tem
a seguinte redação:
Parágrafo único: Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Acredito que a greve seja sim uma das circunstâncias que caracterize a
inexistência de "situação normal" de que trata o dispositivo retro transcrito.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720140/2008-18

Todos os que um dia militaram no âmbito da Administração Pública conhecem as
dificuldades que são impostas aos administrados pelos movimentos grevistas. Falta de
informações, fornecimento de informações desencontradas, imposição de inúmeras dificuldades
para o acesso ao prédio da instituição, quiçá para vista dos autos, são apenas alguns desafios que
enfrentam os cidadãos ou seus representantes.
Numa época em que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito
fundamental dos contribuintes ao processo administrativo fiscal, direito esse decorrente dos
princípios democrático, da legalidade, do direito de petição, do contraditório e da ampla defesa,
deve-se afastar qualquer empecilho que impeça ou mesmo dificulte o exercício desse direito.
De fato, Marcus Vinícius Neder de Lima e Maria Teresa Martínez comentam o
citado artigo 5°. do Decreto n. 70.235/72, esclarecendo que:
"O critério de contagem de prazos previsto exclui a possibilidade de o início
(dies a quo) e o fim (dies ad quem) recaírem em data em que o expediente na
repartição fiscal não seja normal. Assim entendido os sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, bem como as datas em que, por qualquer circunstância, a
repartição não tenha funcionado em seu horário pleno, a exemplo dos casos de greve,
paralisação ou decretação de meio-expediente." (In: Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado, São Paulo, Dialética, 2002, p. 89).
Por sua vez, analisando a mesma questão, por unanimidade, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Ac. No. 03-04.195 – Processo No. 10715.005062/93-04 TRANSROLL
NAVEGACAO S/A) negou provimento a recurso de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, através de acórdão que teve a seguinte ementa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRAZOS — INICIO E
VENCIMENTO — EXPEDIENTE NA REPARTIÇÃO.
A paralisação, total ou parcial, por motivo de greve ou qualquer outro, do
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, ainda que funcione
regulamente o seu protocolo, ou outro setor com recebimento normal de
petições, configura ANORMALIDADE no expediente desse órgão.
Assim acontecendo, não se dá o vencimento de prazo enquanto o expediente
não tomar á sua normalidade por completo. Inteligência do art. 5°, § único, do
Decreto n°. 70.235/72.

Sendo assim deve-se aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 5° do
Decreto 70.235/72 e, em consequência, afastar a intempestividade da impugnação.
Eis o motivo pelo qual DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a
intempestividade, determinando o retomo dos autos à DRJ para julgamento da impugnação.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, para afastar a intempestividade, determinando o retomo dos autos à DRJ
para julgamento da impugnação.

(assinado digitalmente)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.592 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720140/2008-18

Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital